Tribunal: TJSP
Processo: 1002118-17.2022.8.26.0274
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Contrato bancário – Cerceamento de defesa não configurado - Negativa de contratação de empréstimo com descontos em benefício previdenciário – Conjunto probatório desfavorável à parte autora – Legitimidade do pacto demonstrada – Sentença de improcedência mantida nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*